Tribunal: TJBA
Processo: 0001789-88.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
0001789-88.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADA: MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA

Advogado(s)
:
MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA, RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA

APELANTES/APELADOS: COTEF CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA S/A e RICARDO CORDEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
REGINALDO ARAUJO LINO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO

****

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. RESULTADO MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A rejeição de embargos de declaração do
ex adversus
, opostos após a interposição da apelação, não impõe à apelante a necessidade de ratificação do recurso, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de extemporaneidade do apelo.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

II – Nos termos da jurisprudência do STJ, em situações excepcionais, é possível abrandar o rigor formal da exigência de correto preenchimento da guia de recolhimento do preparo recursal, quando se verificar que o erro não impossibilitou o ingresso dos valores devidos aos cofres públicos, e que foi possível vincular a mencionada guia ao processo e identificar a unidade de destino da verba, como na hipótese.
PREFACIAL AFASTADA.

III – Inexiste nulidade processual, por cerceamento de defesa, a justificar a repetição da prova, pelo simples fato de a perícia médica ter sido realizada por profissional de especialidade distinta, quando este se considera apto e bem analisa tecnicamente a questão posta à apreciação.
PRELIMINAR REJEITADA.

IV – A obrigação de indenizar advém do dano ou do prejuízo sofrido pela vítima, da conduta ilícita do agente e do nexo causal entre esses elementos.

V – O estabelecimento que fornece suas instalações e equipamentos para a prestação de serviços de saúde, por equipe médica atuante em suas dependências, tem responsabilidade objetiva por danos resultantes de erro profissional ali ocorrido, independentemente da espécie de vínculo mantido com os técnicos responsáveis pela conduta danosa.

VI – A responsabilidade civil do médico, por sua vez, é subjetiva, mediante a comprovação de culpa (art. 14, §4º, CDC).

VII – Devidamente configurado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do médico ortopedista e a evolução da fratura óssea de pé para um quadro de insuficiência respiratória, que levou à morte a filha da autora, resta patenteado o dever de indenizá-la.

VIII – A perda de um filho não pode ser mensurada, tampouco compensada pela indenização por dano moral, de modo que o
quantum
indenizatório, em situações desta natureza, deve ser fixado em patamar simbólico, em valor hábil a amenizar o sofrimento da genitora e, em parte, inibir a conduta negligente dos causadores do dano, razão de modificação da sentença, a fim de minorar o valor arbitrado na primeira Instância.

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E PROVIDO EM PARTE O APELO DOS RÉUS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 0001789-88.2011.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como
Apelantes e Apelados
MARA GLEIDE FRAGA DIAS SILVEIRA, COTEF CLINICA ORTOPÉDICA TRAUMATOLÓGICA E FISIOTERÁPICA S/A e RICARDO CORDEIRO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS RÉUS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA